Tribunal: TJMT
Processo: 1046337-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046337-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA DE JESUS BARBOSA - CPF: 020.527.851-59 (ADVOGADO), MIGUEL MARIANO PRIMO - CPF: 263.034.181-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), THIAGO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 706.953.771-91 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos. O agravante alega a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a garantia do juízo mediante oferta de bem imóvel, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de expropriação de bens essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes, conforme dispõe o art. 919, §1o, do CPC.

4.

A simples indicação de bem imóvel como garantia, desacompanhada de prova da liquidez, disponibilidade e suficiência econômica do bem para assegurar integralmente o juízo, não satisfaz a exigência legal de garantia idônea da execução.

5.

As alegações de excesso de execução, abusividade contratual e ausência de planilha detalhada exigem dilação probatória e análise técnica aprofundada, incompatíveis com o juízo sumário próprio das tutelas provisórias e do agravo de instrumento.

6.

O perigo de dano não se encontra demonstrado de forma concreta, limitando-se o agravante a alegações genéricas de risco de expropriação, sem comprovar iminência de constrição de bens essenciais ou prejuízo irreversível, sendo o mero prosseguimento da execução insuficiente para configurar urgência excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória de urgência e a prévia garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.

2.

A mera indicação de bem à penhora, sem comprovação de sua suficiência e liquidez, não configura garantia idônea.

3.

Alegações que demandam dilação probatória não evidenciam, por si sós, a probabilidade do direito exigida para a concessão de tutela provisória.

4.

O simples risco de expropriação no curso da execução, sem demonstração concreta de prejuízo irreparável, não caracteriza perigo de dano para fins de suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João Cancio, j. 13.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1046337-76.2025.8.11.0000

MIGUEL MARIANO PRIMO
X
COOPERATIVA DECRÉDITODE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL MARIANO PRIMO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT nos autos dos Embargos à Execução no 1003353-31.2024.8.11.0059, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da execução promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada e que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, consubstanciados na garantia do juízo mediante a oferta de bem imóvel, na probabilidade do direito invocado e no perigo de dano.

Sustenta que a probabilidade do direitose encontrademonstrada pelas teses deduzidas nos embargos, notadamente a ausência de apresentação de planilha detalhada do débito, a existência de excesso de execução, a abusividade dos encargos contratuais exigidos, bem como o direito à imputação ao pagamento e ao alongamento do débito rural.

Afirma, por fim, que o perigo de dano decorre do iminente risco de expropriação de bens e valores, circunstância que compromete a subsistência do devedor e de sua família.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada até seu julgamento final e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Intimada, a parte agravada deixou de ofertar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-
9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

No caso concreto,
d
a análise do conjunto probatório
não se vislumbra razão para a reforma da decisão recorrida
.

Embora o agravante afirme ter oferecido bem imóvel em garantia, não há comprovação idônea nos autos quanto à liquidez, disponibilidade e suficiência econômica do bem, tampouco quanto à sua equivalência ao montante executado. A simples indicação de bem à penhora, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem sua aptidão para assegurar integralmente o juízo, não satisfaz, por si só, a exigência legal.

De igual modo, não se verifica a probabilidade do direito invocado.

As teses defensivas deduzidas — excesso de execução, abusividade dos encargos contratuais, ausência de planilha detalhada, imputação ao pagamento e alongamento do débito rural — demandam exame aprofundado do contrato, da evolução do débito e da prova técnica, providências incompatíveis com a cognição própria das tutelas provisórias e com o estreito âmbito de deliberação do agravo de instrumento.

Nesse contexto, não se revela possível, nesta fase processual, afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que embasa a execução, sendo indispensável a instrução regular dos embargos à execução para o adequado enfrentamento das alegações formuladas.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que o agravante
limita-se
a alegações genéricas acerca do risco de expropriação patrimonial, sem demonstrar concretamente a iminência de constrição de bens essenciais ou de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

O simples prosseguimento da execução, por si só, não configura situação excepcional apta a justificar a suspensão do feito, sobretudo porque eventuais atos expropriatórios poderão ser revertidos, caso os embargos venham a ser julgados procedentes ao final.

Assim, ausente a demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026